Tribunal: TJSP
Processo: 0014716-90.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014716-90.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BENEDITO ANTONIO CLAUDINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto
por BENEDITO ANTONIO CLAUDINO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014716-90.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/4
VOTO No 26.405 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014716-90.2019.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: BENEDITO ANTONIO CLAUDINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Reeducando que não preenche o requisito
subjetivo. Exame criminológico desfavorável à progressão. Agravo
desprovido.
Vistos.
BENEDITO ANTONIO CLAUDINO, inconformado com a r. decisão
(fls.1/2), proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que indeferiu seu pedido de progressão ao regime aberto,
agrava, buscando a reforma da decisão e a consequente concessão da benesse.
Alega o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da
progressão (fls. 7/10).
Ofertada a contraminuta, mantida a r. decisão agravada (fls. 19), por seu
não provimento foi o parecer ministerial (fls. 67/72).
É o relatório.
Não preenche o agravante, por ora, o requisito subjetivo.
Conforme síntese conclusiva do exame criminológico realizado (fls.
40/41), “pode-se observar que, ora o sentenciado assume a autoria dos delitos com
crítica regular; ora não assume as práticas delitivas pelas quais responde evidenciando
crítica inconsistente, mencionando que na época era usuário de drogas e morador de
rua, exibindo discurso previamente organizado, com teor apelativo. Conta que o início
na vida delitiva deu-se na menoridade devido emoção, vaidade, imaturidade e
influência dos amigos, com uma passagem por medida socioeducativa de internação. No
que tange aos planos futuros, estes necessitam de melhor estruturação e apoio externo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014716-90.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/4
para se concretizem, embora estejam voltados ao retorno ao convívio familiar e social e
desejo de ir em busca de atividade produtiva. Diante das informações acima
mencionadas, acreditamos não ser benéfica a progressão a regime intermédio neste
momento e assim nos manifestamos contrariamente ao regime semiaberto”.
Saliente-se que embora a lei estabeleça os requisitos necessários à
concessão de benesses, pode o magistrado valer-se de circunstâncias fáticas da
execução do condenado para fundamentar sua decisão, no sentido de estar ou não
implementado o requisito de ordem subjetiva mais amplo e que demanda análise
casuística de circunstâncias pessoais , iniciativa que não viola o princípio da
legalidade. Assim não fosse, a judicialidade do processo de execução não passaria de
falácia.
Diante disso, percebe-se que o pleito do agravante não pode ser
atendido, pois a aferição do mérito se refere à conduta global do preso e dela faz
parte um acréscimo na confiança nele depositada e a possibilidade de atribuição de
maiores responsabilidades para o regime de mais liberdade.
A propósito, como bem salientou Excelentíssimo Desembargador, Dr.
GERALDO WOHLERS, componente da Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal
(Agravo n° 990.09.096770-6, j. 17.11.2009):
"... Como é sabido, ao deferimento de regime mais
condescendente não basta o singelo decurso de certo tempo de
vida carcerária; não basta esteja o condenado recolhido ao
presídio mais severo por tempo superior ao mínimo fixado
para a obtenção do beneficio; muito menos que venha
apresentando reconhecida evolução na assimilação da
terapêutica a que vem sendo submetido. Cumpre que o
reeducando
demonstre
aptidão
psicológica,
adequação
temperamental e senso de responsabilidade. Faz se necessário
que, nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo
eventual, não revelador de índole ou vocação delinquencial,
representa, ao menos, fato pretérito em sua vida. (...)” (grifo
nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014716-90.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/4
Repise-se, por fim, que a decisão combatida foi devidamente
fundamentada, expondo as razões para o indeferimento do pleito.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto por
BENEDITO ANTONIO CLAUDINO.
ALEX ZILENOVSKI Relator